Tribunal: STF
Processo: AI 89693
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE DETERMINA
SUBA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM AS RAZOES DAS PARTES, PARA MELHOR
EXAME, APOIADO NO RISTF, ARTS-21, VI E 316. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
ESSE DESPACHO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE MANDATO, EM FAVOR DO PROCURADOR
DO AGRAVANTE, E, ASSIM, A INEXISTÊNCIA DO AGRAVO (CPC, ART-37,
PARAGRAFO ÚNICO). PROCURADOR QUE FEZ SUSTENTAÇÃO ORAL, AO ENSEJO DO
JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA, CONSTANDO DA ATA HAVER PEDIDO
JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATORIO, SENDO INTIMADO DO DESPACHO
PRESIDENCIAL, QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA QUE
MELHOR SERÁ APRECIADA, AO ENSEJO DO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.